Tribunal: TJSP
Processo: 2151202-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto simples tentado – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente reincidente específico – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violação

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto simples tentado – Excesso de prazo – Inocorrência – Ausência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente reincidente específico – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151202-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALBERTI
DOMINGOS RIBEIRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 15a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
2
Voto no 15750
Habeas Corpus no 2151202-92.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alberti Domingos Ribeiro
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 15a Vara Criminal da Comarca da
Capital

Ementa
“Habeas Corpus” Furto simples tentado Excesso de prazo
Inocorrência Ausência de desídia ou morosidade por parte do
Poder Judiciário
Prazo razoável da prisão preventiva

Precedentes do STF e STJ Necessidade de acautelamento da
ordem pública demonstrado Paciente reincidente específico
Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é
de rigor Não violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada
em razão da pandemia de Covid-19
Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensora Pública Aline Toyama Shiraki, em favor do paciente
Alberti Domingos Ribeiro, alegando constrangimento ilegal por parte da MMa
Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Osasco.
Alega em síntese que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de furto e que em audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
3
de custódia a MMa Juíza houve por bem converter a prisão em preventiva,
indeferindo a revogação de tal medida sem fundamentação idônea.
Sustenta que se trata de crime praticado sem violência
ou grave ameaça, argumentando ainda com a desproporcionalidade da prisão
cautelar, pois entende que em caso de eventual condenação, o paciente seria
agraciado com a fixação de regime inicial diverso do fechado.
Alega também que o paciente se encontra preso desde
27 de fevereiro de 2020 e que considerando a suspensão dos trabalhos presenciais
em razão da pandemia de "coronavírus" não há previsão para a designação da
audiência de instrução e julgamento.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente e à superlotação dos
estabelecimentos prisionais, levaria à necessária reconsideração da decisão que
decretou a sua prisão cautelar.
Pleiteia, portanto, a concessão da ordem para que seja
concedida a liberdade provisória ou para que seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida por este Relator em 03 de julho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que o
paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime
previsto no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Consta que em 27 de fevereiro de 2020, o paciente
tentou subtrair para si uma garrafa de “Gin Bombay Sapphire”, avaliada em R$
169,00, do interior do estabelecimento comercial denominado “Supermercado
Mambo”. Segundo o apurado, o paciente entrou no
estabelecimento comercial e lá se apoderou do referido produto, colocando-o na
parte da frente de sua calça, oportunidade em que tentou deixar o local sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
5
efetuar o pagamento correspondente.
Ocorre que a ação foi percebida por um funcionário
do estabelecimento comercial, que o interpelou tão logo ele passou pelo caixa
sem pagar pela mercadoria, de sorte que a Polícia Militar foi acionada,
culminando com a prisão do paciente, então de posse do produto subtraído.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
em 28 de fevereiro de 2020 e a denúncia foi recebida em 09 de março de 2020.
Apresentada a defesa prévia, houve a designação de
audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de junho de 2020, mas o ato
acabou redesignado para o dia 25 de novembro de 2020 em razão da pandemia de
Covid-19.
Portanto, o adiamento do ato processual em questão,
por motivo de força maior, é insuficiente, neste momento processual, à concessão
da ordem.
Não se está a negar ao paciente seu direito
fundamental à razoável duração do processo, mas do aludido andamento
processual não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a
Justiça Pública estejam atuando com desídia quanto ao regular desenvolvimento
da ação penal.
Os Tribunais Superiores têm afastado a outrora
chamada “doutrina dos 81 dias”, firmando a jurisprudência no sentido de que o
prazo razoável da prisão cautelar irá variar conforme as circunstâncias do caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
6
consideradas as suas peculiaridades, tais como a complexidade do feito e os
pleitos formulados pela Defesa. (HC 137449, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017)
Nesse sentido também é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA
DE LATROCÍNIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO.
VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
COMPLEXO.
PLURALIDADE
DE
RÉUS.
PROCESSO
TRAMITA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Constitui
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça -
STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso
de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento
da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio
da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a
partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In
casu, não se verifica excesso de prazo na formação da
culpa quando o processo segue regular tramitação, sendo
que o maior prazo para o julgamento decorre da
complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
7
pluralidade de réus e da prática do delito de tentativa de
latrocínio. Ressalta-se, ainda, que foi determinado o
desmembramento do processo em relação ao corréu, conforme
informado pela Corte estadual. Na hipótese, não há desídia
do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido
de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao
Judiciário a responsabilidade pela demora. Recurso em
habeas corpus desprovido.
(RHC 82.531/AP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017)
Enfim, as circunstâncias do caso concreto justificam a
condução do processo na marcha em que se encontra, nada havendo de abuso de
autoridade ou morosidade e descaso atribuível ao Poder Judiciário.
Ademais, a impetração nada menciona a respeito do
desaparecimento dos pressupostos que justificaram a prisão cautelar do paciente,
cujos fundamentos ainda estão presentes.
Há prova da materialidade do crime praticado e
indícios da autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
A circunstância de o delito não ter sido praticado
mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa, ou mesmo a
demonstração de eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a
prisão cautelar, pois os objetivos da custódia não são afastados por eventuais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública,
em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
8
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM PÚBLICA.
PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A SER
APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o
decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, notadamente se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos (25 g de maconha e 39,5 g de cocaína), o que
demonstra a necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública (precedentes). III - Inviável
considerar, nesse momento, que a prisão cautelar seria
extremamente gravosa se comparada a regime prisional a ser
definido no julgamento da ação penal, por tratar-se de mera
presunção em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.” (HC
354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
9
Vale consignar que o passado do paciente não o
recomenda tratando-se de agente reincidente específico.
Cumpre ressaltar ainda que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação
da segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente
apresentasse comorbidades que o tornasse especialmente suscetível à doença em
questão.
E a conduta é mais grave em tempos de pandemia e
esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há recomendações
e orientações para a limitação do encarceramento a fim de conter a disseminação
da doença, por outro, há que se distinguir a situação entre aqueles indivíduos que
já se acham encarcerados e aqueles que, em liberdade, mesmo cientes do estado
de emergência em que a sociedade vive e as regras de isolamento social, se
colocam a ofender deliberadamente bens jurídicos alheios.
Parece despropositado que a sociedade ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do
vírus, enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar
delitos.
A decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente se baseou nas características do caso concreto e na personalidade
desajustada, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151202-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.750
10
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator